Tribunal: TJPA
Processo: 0814124-85.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12343 - Fabrico
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814124-85.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 15 DA LEI Nº 10.826/2003 E 148 DO CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O requerente pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Ocorre que, apesar de ter juntado a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, ocorrido em 06/02/2012, não há nos autos qualquer prova demonstrando que a execução das reprimendas não foi iniciada ou que inexiste qualquer marco interruptivo da prescrição. Portanto, o pedido não pode ser conhecido por falta de documento essencial para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 625, §1º do CPP.

2.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes dos arts. 15 da Lei nº 10.826/2003 e 148 do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente aduz que a sua punibilidade foi extinta pela prescrição em 06/02/2020, posto que a sentença transitou em julgado em 06/02/2012.

Pede a procedência do pedido para reconhecimento da prescrição.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento da presente ação.

À revisão.

É o relatório

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifica-se que o requerente pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Ocorre que, apesar de ter juntado a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, ocorrido em 06/02/2012 (doc. id nº 1594097, p.1), não há nos autos qualquer prova demonstrando que a execução das reprimendas não foi iniciada ou que inexiste qualquer marco interruptivo da prescrição. Portanto, o pedido não pode ser conhecido por falta de documento essencial para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 625, §1º do CPP.

Ante o exposto, não conheço da presente revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023